Tribunal: TJBA
Processo: 8002524-44.2023.8.05.0022
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002524-44.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CARLOS SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA REJEIÇÃO DA DENUNCIA. CRIME DE ROUBO. ACUSADO DETIDO POR POPULARES NA POSSE DOS PERTENCES DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INICIA
L RECEBIDA.

- A
Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante de
CARLOS SOUZA, devidamente qualificado no APF, em razão da suposta prática dos delitos tipificados no
art. 157, caput, do CP,
três vezes
, que teria praticado em
4/4/2023
, no Centro de Barreiras/BA, contra
três
vítimas distintas.

- Para o recebimento da denúncia basta que haja a presença de elementos que revele verossímil a acusação, só se admitindo a rejeição da inicial, por ausência de justa causa, quando, reluz, com clareza solar a inocência do acusado, ou na hipótese em que se lhe atribui fato que não constitua crime.

- Havendo elementos que torne verossímil a acusação, o recebimento da denúncia se impõe.

- No caso dos autos há lastro probatório mínimo da materialidade e da autoria delitiva, imprescindível para dar início a ação penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o
nº

8002524-44.2023.8.05.0022
, da Comarca de
Barreiras/BA, em que figura como Recorrente o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
CARLOS SOUZA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para receber a denúncia e determinar o seguimento do feito, nos termos do voto do Relator.